Tribunal: TJMT
Processo: 1011066-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011066-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Caução]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), COMPENSADOS TROMBETTAS LTDA - EPP - CNPJ: 37.461.951/0001-78 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), CARLOS ANTONIO TROMBETTA - CPF: 311.347.501-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAMIR LUIS TROMBETTA - CPF: 430.131.201-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Compensados Trombetta Ltda. – EPP contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0000082-90.2010.8.11.0101, que indeferiu a substituição de veículo penhorado por imóvel rural, embora tenha determinado o levantamento da restrição sobre o bem móvel.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é juridicamente admissível a substituição de bem penhorado em execução fiscal, com base no art. 805 do CPC, diante da alegação de menor onerosidade, quando o imóvel oferecido possui menor liquidez e há manifestação contrária do exequente.

III. Razões de decidir

3. A substituição de penhora está sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade do magistrado da execução, especialmente quando amparado por manifestação fundamentada da Fazenda Pública contrária à substituição.

4. O princípio da menor onerosidade deve ser ponderado com os princípios da efetividade e da eficiência da tutela executiva, de modo a não comprometer a satisfação do crédito tributário.

5. Ausência de demonstração de risco de dano grave ou de difícil reparação, tampouco de ilegalidade na decisão que indeferiu a substituição da garantia.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“A substituição do bem penhorado pode ser indeferida pelo juízo da execução quando o bem ofertado for de difícil liquidez e houver manifestação fundamentada da Fazenda Pública, inexistindo violação ao princípio da menor onerosidade.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Compensados Trombetta Ltda. – EPP contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0000082-90.2010.8.11.0101, que indeferiu o pedido de substituição do bem penhorado, um veículo automotor, por imóvel rural indicado pelo executado.

A agravante, ao ser surpreendida com a constrição de bem móvel via sistema RENAJUD, ofereceu, como forma de substituição, um imóvel rural denominado Fazenda Vale do Riacho Doce – AR, matrícula no 449, com área de 447,9577 hectares, localizado no município de Cláudia/MT, e avaliado em R$ 31.088.628,00 (trinta e um milhões, oitenta e oito mil, seiscentos e vinte e oito reais), conforme laudo de avaliação.

A proposta foi rejeitada pelo Juízo de origem com fundamento na manifestação contrária da Fazenda Pública, mantendo-se o indeferimento da substituição requerida, ainda que tenha, paralelamente, determinado o levantamento da restrição sobre o veículo anteriormente penhorado.

Irresignada, a parte agravante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese: (i) que o bem oferecido é de valor substancialmente superior ao montante da dívida; (ii) que a decisão violaria os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da menor onerosidade previstos no art. 805 do CPC; e (
iii
) que a manutenção da constrição sobre bem de menor liquidez ou mesmo o risco de novas medidas constritivas afrontaria a viabilidade da atividade empresarial.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido monocraticamente por este relator, sob o fundamento de ausência dos requisitos legais, especialmente quanto à prova do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e à verossimilhança das alegações, considerando a ausência de elementos robustos que justificassem a substituição da garantia nesse momento processual.

O agravado, Estado de Mato Grosso, apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da decisão agravada, sob os seguintes fundamentos: (i) ausência de probabilidade do direito invocado; (
ii
) inviabilidade de concessão de tutela provisória que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, conforme vedação expressa do § 3o do art. 1o da Lei no 8.437/92; e (
iii
) inexistência de risco de lesão grave ou de difícil reparação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente agravo de instrumento devolve a este Tribunal a análise da legalidade e da razoabilidade da decisão interlocutória que indeferiu a substituição de bem penhorado no bojo de execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso em desfavor da agravante, Compensados Trombetta

Ltda.

A controvérsia, embora aparentemente simples na moldura factual, apresenta-se como juridicamente relevante, pois envolve a necessária ponderação entre os princípios que regem a eficiência da tutela jurisdicional executiva do crédito tributário, consistente no interesse público na arrecadação e a supremacia do erário fiscal e, de outro lado, o direito à menor onerosidade da execução por parte do executado, consagrado no artigo 805 do Código de Processo Civil.

Nos autos da Execução Fiscal n. 0000082-90.2010.8.11.0101, a Fazenda Pública Estadual busca a satisfação de crédito oriundo do não recolhimento ou recolhimento a menor do FETHAB, referente a operações realizadas com madeira, cuja dívida está formalizada pela CDA n. 20101248 e perfaz o montante de aproximadamente R$ 466.996,06.

Diante da constrição realizada, a parte executada ofereceu à penhora um imóvel rural, como substituição ao bem móvel (motocicleta) inicialmente atingido via sistema RENAJUD. O juízo singular, embora tenha determinado o levantamento da restrição sobre o bem móvel, indeferiu a substituição da garantia, amparando-se, em síntese, na manifestação contrária do exequente.

É essa a decisão que se busca infirmar.

Dispõe o artigo 835 do Código de Processo Civil, em simetria com o artigo 11 da Lei de Execução Fiscal (Lei no 6.830/80), que a penhora observará uma ordem legal de preferência, sendo o dinheiro (em espécie ou depósito em conta) o primeiro na escala.

É certo, contudo, que a ordem legal de penhora não é absoluta. A jurisprudência tem sido pacífica ao reconhecer que essa ordem pode e deve ser relativizada nos casos em que a aplicação cega do critério de prioridade legal resultar em violação aos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e menor onerosidade.

Não obstante, no caso concreto, ao recusar a substituição da garantia, a Fazenda Pública apresentou justificativa concreta e fundamentada, demonstrando a ausência de imposição de onerosidade excessiva ao agravante, ao argumento de que o imóvel ofertado possui difícil liquidez.

Além disso, há de se considerar que, conforme destacado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo neste agravo, não se comprovou qualquer risco de dano irreparável pela manutenção da decisão de primeiro grau, tornando ausente o
periculum in mora
necessário para a concessão da tutela provisória e, por extensão, insuficiente para reformar a decisão singular.

O juízo da execução dispõe de certa margem de discricionariedade técnica para analisar a conveniência e a oportunidade da substituição da garantia, desde que observados os ditames legais e constitucionais, especialmente os princípios que regem a boa administração da Justiça e o equilíbrio entre os interesses do credor e do devedor, como ocorre no presente caso.

A argumentação da agravante, embora bem articulada, não demonstra risco processual iminente que justifique a intervenção imediata da instância recursal.

Dessa forma, considerada a ausência de elementos de prova robustos quanto à necessidade de imediata substituição da garantia, aliada à inexistência de risco concreto e iminente de dano grave ou irreparável, a manutenção da decisão agravada se impõe como medida juridicamente adequada, processualmente prudente e constitucionalmente proporcional.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto por Compensados Trombetta Ltda. – EPP, mantendo-se a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, que indeferiu o pedido de substituição do bem penhorado e, por consequência, julgo prejudicado o recurso de agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025